Tribunal: TJPA
Processo: 0800230-54.2024.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800230-54.2024.8.14.0017

APELANTE: WELLINGTHON BEZERRA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DANO. CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE CONFIGURADA PARA AMBOS OS DELITOS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP) e dano (art. 163, caput, do CP), em concurso material (art. 69 do CP), no contexto de violência doméstica, à pena de 3 meses e 24 dias. O apelante sustenta a inexistência de autoria e materialidade, atipicidade das condutas, inaplicabilidade da Lei Maria da Penha e, subsidiariamente, impugna a dosimetria da pena e a incidência da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e dano; (ii) estabelecer se as condutas são atípicas; (iii) determinar a incidência da "Lei Maria da Penha"; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova oral, especialmente a palavra da vítima, revela-se coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, sendo apta a embasar a condenação em contexto de violência doméstica.

4.

As expressões proferidas pelo réu, associadas ao contexto fático, demonstram promessa de mal injusto e grave, configurando o delito de ameaça.

5.

A destruição de bens utilizados pela vítima como instrumento de trabalho caracteriza o crime de dano, não se afastando a elementar “coisa alheia”.

6.

A tipicidade penal resta configurada para ambos os delitos, diante da subsunção das condutas aos arts. 147 e 163 do Código Penal.

7.

A incidência da "Lei Maria da Penha" é adequada, por se tratar de violência perpetrada contra ex-companheira em contexto doméstico.

8.

A dosimetria da pena observa os critérios legais, com fundamentação concreta para a exasperação da pena-base.

9.

A agravante da reincidência incide legitimamente, diante de condenação anterior transitada em julgado.

10.

O concurso material foi corretamente aplicado, com soma das penas.

11.
Constata-se erro material na indicação da espécie de pena, a qual deve ser adequada para detenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada, possui especial valor probatório em crimes de violência doméstica. 2. Configura-se o crime de ameaça quando a conduta é apta a incutir temor de mal injusto e grave. 3. A destruição de instrumento de trabalho da vítima caracteriza o delito de dano, ainda que haja relação pretérita entre as partes. 4. A tipicidade penal se verifica quando demonstradas autoria, materialidade e subsunção da conduta ao tipo penal. 5. A reincidência incide com base em condenação transitada em julgado, sendo irrelevante a natureza do delito anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 69, 147 e 163; CC, art. 1.659, VI; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.616.759/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação Criminal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de Wellingthon Bezerra Pinto, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal e de Execuções da Comarca de Conceição do Araguaia que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
(ameaça) e art. 163,
caput
(dano) c/c art. 69, todos do CP, em contexto de violência doméstica.

Narra a denúncia que, no dia 21 de janeiro de 2024, por volta de 2h, o apelante dirigiu-se à residência da vítima, sendo recebido pela filha da ofendida, a qual informou que esta não se encontrava no local. Em seguida, o recorrente, inconformado, passou a gritar por Juscimar, ao mesmo tempo em que desferia socos contra a porta da residência e na ausência de resposta, pulou o muro e arrombou a porta dos fundos.

Relata que, durante toda a ação, o apelante proferia ameaças, afirmando que, caso a vítima não abrisse a porta, “iria ver”. Após ingressar no imóvel, dirigiu-se ao ateliê da vítima, onde esta exerce atividade laborativa, e danificou três máquinas industriais de costura, avaliadas em aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Consigna a peça acusatória que, diante dos fatos, a filha da vítima acionou a polícia, ocasião em que o recorrente se evadiu do local, pulando muros de residências vizinhas. A guarnição policial, ao chegar, realizou diligências e identificou o apelante, tendo sido dada ordem de parada, a qual não foi atendida, prosseguindo em fuga e adentrando imóvel vizinho, sendo necessária a utilização de força para sua contenção e prisão.

A denúncia também descreve que, na presença da guarnição policial, o apelante proferiu ameaças à filha da vítima, Juliana, afirmando em tom ríspido de que “sou homem de fazer e não de falar”, tendo ainda declarado, em momento anterior, “eu vou te mostrar o que eu sou capaz de fazer, que a minha moto não está podre”, insinuando que a atropelaria quando a encontrasse na via pública, sendo tais ameaças registradas em áudio e vídeo e juntadas aos autos (ID 32888438).

O Juízo proferiu sentença para condenar o apelante a pena de 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto pela prática dos crimes previstos no art. 147,
caput
(ameaça) e art. 163,
caput
(dano) c/c art. 69 todos do CP em contexto de violência doméstica (ID 32888501).

Em razões recursais, o apelante sustenta, quanto aos dois delitos imputados, de ameaça e dano, a inexistência de autoria e materialidade delitivas, pugnando pelo reconhecimento da atipicidade da conduta. Aduz, ainda, a inexistência do crime de dano, ao argumento de que as máquinas de costura supostamente danificadas integrariam o patrimônio comum do casal, e que os fatos não extrapolariam meras desavenças conjugais, com alegação de inaplicabilidade da "Lei Maria da Penha".

Em caráter subsidiário, no tocante ao delito de ameaça, requer a reforma da pena-base para o mínimo legal, sob o fundamento de ausência de motivação idônea quanto às circunstâncias judiciais valoradas negativamente, bem como o afastamento da agravante da reincidência e a fixação de regime inicial mais brando. No que se refere ao delito de dano, aponta a inexistência de fundamentação para a incidência da agravante de reincidência, postulando seu afastamento.

Requer, ainda, a revogação das medidas protetivas impostas (ID 32888502).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença proferida em primeiro grau (ID 32888507).

O Ministério Público, nesta instância, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID

35448574).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

1. Mérito.

A irresignação recursal cinge-se à alegada inexistência de autoria e materialidade quanto aos delitos de ameaça e dano, à atipicidade da conduta e à inaplicabilidade da "Lei Maria da Penha". Subsidiariamente, volta-se contra a dosimetria da pena, com pedido de redução da pena-base, afastamento da reincidência e fixação de regime mais brando, além da revogação das medidas protetivas.

1.1. Da alegada inexistência de autoria e materialidade, da atipicidade da conduta e da inaplicabilidade da Lei Maria da Penha.

Quanto ao crime de ameaça, sustenta o apelante que não restaram comprovadas a autoria e materialidade do crime de ameaça, afirmando que as expressões atribuídas ao réu seriam vagas, desprovidas de conteúdo ameaçador, além de inexistir temor real da vítima, uma vez que o relacionamento entre as partes teria sido retomado.

O crime de ameaça (art. 147 do CP) é crime formal, consumando-se quando a conduta é idônea a incutir temor de mal injusto e grave, não se exigindo menção expressa à morte ou detalhamento do mal prometido, sendo o bem jurídico tutelado a tranquilidade psíquica da vítima.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, em crimes praticados no contexto da violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório quando harmônica com os demais elementos dos autos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação do acusado no contexto de violência doméstica. 2. A Corte local baseou-se na firmeza e coerência do depoimento da vítima para manter a condenação. II. Questão em discussão. 3 . A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida com base no depoimento da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, e se a revisão das provas é possível em sede de recurso especial. III. Razões de decidir. 4.
A palavra da vítima possui relevante valor probatório em casos de violência doméstica
.5. A revisão do conjunto probatório demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, motivadamente examinada pelo julgador, é suficiente para a condenação em casos de violência doméstica. 2. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2 .285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023;STJ, AgRg no AREsp 2 .278.336/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024. (STJ - AgRg no AREsp: 2616759 DF 2024/0142977-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024) (grifos)

A vítima J.D.G relatou em juízo:

“Que no dia do ocorrido estava em casa com sua filha, pois estava de atestado médico por conta da COVID. Quando o denunciado chegou em sua casa lhe procurando, sua filha falava para o acusado que a vítima não estava, e que teria ido levar sua mãe ao hospital. O acusado queria porque queria entrar.
O acusado pulou o portão, e quando ele arrebentou uma tábua da porta da cozinha, a vítima correu para a rua. O acusado quebrou três máquinas de costura. A vítima relata que sente medo do acusado apenas quando ele bebe, pois ele muda completamente
.
Quando os policiais chegaram no local o acusado conseguiu fugir, logo em seguida o acusado ligou para a vítima e disse 'se você nunca viu o capeta, agora você vai ver'. O acusado falou para a filha da vítima que a atropelaria.
O acusado só vai na sua casa quando bebe, mesmo com medidas protetivas o acusado continua indo em sua casa. O acusado já quebrou a porta de sua casa três vezes." (depoimento extraído da sentença condenatória – ID 32888501). (grifos)

Corrobora tais alegações, as declarações de Juliana Dias de Lima, filha da ofendida:

“Estava dormindo quando sua mãe a acordou e pediu que falasse para o acusado que ela não estava. Ela pedia que ele fosse embora, até que ele voltou e gritou que ela realmente estava lá.
Então ameaçou ligar para a polícia e foi aí que o acusado pulou o portão do lado para entrar dentro da casa. O acusado começou a esmurrar a porta do fundo para entrar em casa. Sua mãe saiu correndo, e o acusado entrou pela porta do fundo e começou a quebrar as máquinas, jogando tudo no chão e gritando. O acusado a ameaçou dizendo que 'havia lhe dado de tudo, que deu de tudo para sua mãe, que ninguém iria segurá-lo e que a moto dele não estava podre', dando a entender que se a visse na rua, a atropelaria. O acusado chegou a quebrar quatro máquinas
." (depoimento extraído da sentença condenatória – ID 32888501). (grifos)

Relatos do SD/PM Iago Pereira Gomes:

"Foram acionados para averiguar situação de conflito familiar. Ao chegarem, não encontraram o acusado, apenas a vítima,
que informou que o acusado havia entrado pelos fundos e quebrado três máquinas de costurar
. Fizeram diligências e encontraram o acusado andando pelo bairro, que correu e se adentrou em uma casa vizinha. Foi dada voz de prisão.
O acusado não quis se conter, tiveram que usar força. Também ouviu as ameaças proferidas contra a filha da vítima, dizendo que sua moto não estava podre, que poderia encontrá-la na rua, que era homem de fazer e não só de ficar falando. As máquinas estavam todas desorganizadas e caídas.
" (depoimento extraído da sentença condenatória – ID 32888501). (grifos)

No caso, as ameaças foram proferidas em contexto de violação do domicílio, dano ao patrimônio e prática de violência doméstica e familiar, mediante expressões como “se você nunca viu o capeta, agora você vai ver”, “sou homem de fazer e não de falar” e alusões a eventual atropelamento, circunstâncias que evidenciam, de forma inequívoca, a promessa de mal injusto e grave.

Extrai-se das declarações constantes dos autos, notadamente da vítima, a seriedade e idoneidade da intimidação, elementos suficientes à configuração do delito de ameaça, afastando-se a alegação de atipicidade da conduta, bem como a inexistência de autoria e materialidade delitivas, as quais se mostram devidamente comprovadas por relatos harmônicos e coerentes, corroborados pelo boletim de ocorrência e pelo pedido de medidas protetivas.

Quanto ao delito de dano, em que assevera que as máquinas de costura integrariam o patrimônio comum do casal, afastando o elemento “coisa alheia” do art. 163 do CP, não merece prosperar.

Dos relatos da vítima, conforme consignado na sentença condenatória, extrai-se que ela e o apelante já não mantinham união estável, após convivência de 18 anos, sendo que, à época dos fatos, o recorrente não mais residia em sua casa.

Ademais, constato que o entendimento consignado na sentença revela-se alinhado à legalidade e aos parâmetros normativos, porquanto, nos termos do art. 1.659, VI do Código Civil, os bens de uso pessoal e os instrumentos de trabalho não se comunicam, razão pela qual as máquinas de costura utilizadas pela vítima em seu ateliê, destinadas à sua subsistência, não se confundem com eventual patrimônio comum.

A destruição dolosa de tais bens, ainda que no contexto de relação íntima, não afasta a tipicidade do delito de dano, sobretudo quando evidenciado o propósito de causar prejuízo à vítima, como neste caso.

Quanto à alegação de que o apelante teria ressarcido o valor dos bens danificados da vítima, não há elementos nos autos que a comprovem. Ademais, ainda que assim não fosse, o eventual ressarcimento não elide a responsabilidade penal pelo delito de dano, por se tratar de providência posterior à consumação do ilícito, incapaz de afastar a tipicidade da conduta.

Por fim, quanto às alegações de que os fatos não extrapolariam meras desavenças do casal, o que afastaria a aplicação da Lei nº 11.340/06, observo que as condutas foram perpetradas contra ex-companheira, no âmbito doméstico e familiar, como avaliado e constante do processo, evidenciando contexto de assimetria de poder, circunstância que atrai a incidência da Lei Maria da Penha.

1.2. Da dosimetria da pena quanto aos delitos de ameaça e dano e da agravante da reincidência.

No que concerne ao crime ameaça, pleiteia a redução da pena-base, com o afastamento da culpabilidade, maus antecedentes e da reincidência, bem como regime inicial mais brando.

O magistrado individualizou a pena nesses termos:

"DO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP)

Na primeira fase, passo a análise das Circunstâncias Judiciais do art. 59 do Código Penal:
a) Culpabilidade: Desfavorável. O réu agiu com intenso dolo, invadindo a residência da vítima de forma premeditada, demonstrando elevada reprovabilidade da conduta.

b) Antecedentes: Desfavoráveis. O réu possui condenações criminais anteriores com trânsito em julgado: - Processo nº 00012442420158140017 - Furto qualificado - Sentença condenatória em 19/10/2017; - Processo nº 00060650320178140017 - Porte ilegal de arma - Sentença condenatória em 02/10/2017; - Processo nº 00064877520178140017 - Roubo qualificado - Sentença condenatória em 19/10/2017. Embora tais condenações não gerem reincidência (em razão do lapso temporal superior a 5 anos - art. 64, I, do CP), servem como maus antecedentes, demonstrando histórico de envolvimento com a criminalidade.
c) Conduta social: Favorável. Não há elementos nos autos sobre a conduta social do réu. d) Personalidade: Favorável. normal do tipo sem maior reprovabilidade além da inerente ao delito. e) Motivos do crime: Favorável. Favorável, normal do tipo sem maior reprovabilidade além da inerente ao delito. f) Circunstâncias do crime: Favorável, normal do tipo sem maior reprovabilidade alé g) Consequências do crime: Favorável, normal do tipo sem maior reprovabilidade além da inerente ao delito. h) Comportamento da vítima: Favorável, normal do tipo sem maior reprovabilidade além da inerente ao delito.

Portanto fica a pena na primeira fase em 1 mês e 19 dias de reclusão. SEGUNDA FASE - Atenuantes e Agravantes Não há atenuantes a serem reconhecidas.
Reconheço em favor do réu a agravante de reincidência (art. 61, I, do CP), conforme consta do processo nº 00029054620188140045 que ainda está em cumprimento de pena nos termos do art. 61, I, do Código Penal, a reincidência opera como circunstância agravante, agravando a pena em 1/6 (um sexto). Portanto fica a pena na segunda fase em 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
. TERCEIRA FASE - Causas de Aumento e Diminuição Não há causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas. Portanto fica a pena na terceira fase em 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão. Fica o réu condenado pelo crime de ameaça a pena definitiva de 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão."

O Juízo fundamentou de forma concreta a exasperação da pena-base, ao considerar a culpabilidade acentuada, evidenciada por conduta que extrapola o tipo penal, consubstanciada na atuação premeditada e no emprego de violência para adentrar no imóvel da vítima, bem como os maus antecedentes, decorrentes de condenação com trânsito em julgado. Mantém-se, assim, a pena-base fixada em 1 (um) mês e 19 (dezenove) dias de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes. Mantém-se a agravante da reincidência, diante da existência de condenação definitiva com trânsito em julgado (processo nº 0002905-46.2018.8.14.0045), distinta da valorada na primeira fase. Revela-se irrelevante, para a sua incidência, a natureza ou o motivo da condenação anterior, como sustenta o apelante, porquanto não se exige identidade fática entre os delitos.

O magistrado, assim, procedeu ao acréscimo de 1/6, fixando a pena em 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de detenção, a qual se tornou definitiva, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Para o delito de dano, diante da similitude fática, o juiz igualmente valorou negativamente a culpabilidade e os antecedentes criminais pelos mesmos fundamentos anteriormente expostos, não se evidenciando elementos aptos a justificar sua alteração, razão pela qual mantenho a pena-base em 1 (um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção.

Na segunda fase, mantém-se a agravante da reincidência, diante da existência de condenação definitiva anterior, circunstância suficiente à sua incidência, nos termos do art. 61, I do Código Penal, tendo sido aplicado o acréscimo de 1/6, o que resultou na fixação da pena em 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de detenção, reprimenda que se tornou definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Pelo concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal, as penas foram somadas, alcançando o patamar de 3 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, reprimenda que se mantém, diante da ausência de justificativas aptas à sua modificação.

Houve-se bem o magistrado de piso, salvo pela necessidade de ajuste material da pena de reclusão para detenção.

2. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença

nos termos da fundamentação esposada,
ressalvada a correção de erro material
, para adequar a espécie de pena aos delitos imputados, uma vez que ambos são punidos com
detenção
, e não reclusão, devendo ser procedido o devido ajuste.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2026